Tribunal: TJDFT
Processo: 0721328-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57030168). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso, mantendo a sentença vergatada, e condenou o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais) por equidade (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
4. Em síntese, o embargante alega que erro material e contradição no acórdão, porquanto os honorários de sucumbência, fixados em R$500,00, representam 90% do valor da condenação (R$665,00). Requer que o valor seja fixado entre 10 a 20% do valor da condenação.
5. Em contrarrazões aos embargos, a parte autora aduz que o recurso não merece ser conhecido, pois a fixação da sucumbência, por equidade, atende ao disposto no art. 85, § 8o, do CPC.
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O que pretende a parte embargante, na realidade, é o rejulgamento do mérito da matéria, no tocante ao montante fixado a título de honorários de sucumbência, matéria já apreciada no acórdão.
9. Não é possível a alteração dos honorários de sucumbência, em sede de embargos de declaração, porquanto este recurso não se presta para rediscussão da matéria.
10. Precedente deste Turma:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. Não se evidencia a contradição/erro material alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 3. Conforme exposto no acórdão embargado, os honorários advocatícios foram arbitrados sobre o valor do proveito econômico (valo da condenação); o artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995 traz uma ordem de preferência, estabelecendo o valor da condenação como prioritário e, na sua falta, o valor da causa. 4. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da controvérsia, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1825315, 07108204420238070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.